Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor e previdenciário. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. autorização expressa para credenciamento. Ausência de abusividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário pelo valor de R$ 45,00 mensais, sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701". Sustenta que nunca autorizou a realização dos descontos, requereu a cessação dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na validade da gravação telefônica apresentada pela ré como prova de autorização. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que a gravação não comprova a anuência, dada a ausência de informações claras e a falta de documento escrito com assinatura. Aduz, ainda, que os descontos configuram prática abusiva e ilícita, ensejando reparação pelos danos morais suportados.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, há que se analisar a necessidade de perícia para verificar a autenticidade da gravação apresentada pela ré. E, no mérito, verificar: i) A regularidade dos descontos efetuados; ii) O direito do autor à repetição do indébito, iii) A configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Ao ouvir a gravação telefônica apresentada pela ré, verifica-se que o autor confirmou seus dados pessoais, bem como o valor mensal da contribuição associativa de R$ 45,00. O áudio demonstra de forma clara e reiterada que o autor consentiu com os descontos em seu benefício previdenciário.
6. A alegação de que a gravação seria inválida por ausência de documentação complementar não prospera, pois, a Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022, mencionada pelo recorrente, é aplicável a contratações de empréstimos e cartões de crédito, não abrangendo credenciamentos a associações.
7. Assim, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor encontram respaldo na autorização fornecida mediante comunicação gravada, não havendo irregularidade na conduta da ré.
8. A regularidade da filiação e a autorização dos descontos afastam a possibilidade de devolução dos valores descontados, tanto de forma simples quanto em dobro, já que não se verifica cobrança indevida nos termos do art. 42, § único, do CDC.
9. Quanto aos danos morais, não há elementos que demonstrem ofensa aos direitos extrapatrimoniais do autor. A confirmação expressa dos descontos na gravação telefônica afasta qualquer alegação de violação ao direito de informação (art. 6o, III, do CDC), e a simples realização de descontos autorizados não configura conduta lesiva a justificar a reparação.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 15% do valor da causa. Nos termos do art. 85 do CPC a exigibilidade desses valores fica suspensa, em razão o deferimento da gratuidade de justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III e art. 14; Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022 e no 28/2008.
Jurisprudência relevante citada: n.a.